Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708292-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: IGOR FARIAS DOS SANTOS 69957819100, IGOR FARIAS DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre o AR não cumprido, em razão da insuficiência de endereço. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora